Tribunal: TCU
Processo: 006.882/2014-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6498/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, em: a) deferir o pedido de parcelamento de dívida, apresentado por Cristiano Dutra Vale (CPF XXX.964.732-XX), para pagamento do débito de R$ 17.863,28 aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em 12 parcelas mensais e consecutivas, com incidência de atualização monetária e juros de mora, contados de 11/5/2017 até a data do recolhimento; b) fixar o vencimento da primeira parcela em 15 dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 dias, com incidência de correção monetária e juros de mora sobre o saldo devedor; e c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica e do parecer do MPTCU, ao responsável Cristiano Dutra Vale e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1. Processo TC- Processo 006.882/2014-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.369/2021-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.371/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Cristiano Dutra Vale (XXX.964.732-XX); Luis Alfredo Amin Fernandes (XXX.542.102-XX). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Viseu/PA. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Brenda da Silva Assis Araujo (OAB/PA 15.692). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.